Tribunal: TJDFT
Processo: 0705278-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705278-39.2018.8.07.0001 RECORRENTE: PATHRICIA RAHYANNE VINUALES DE MORAES CARDOSO RECORRIDO: VALENCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DESPACHO Na petição de ID 26170713, o advogado Rafael Martins Rodrigues de Queiroz, OAB/DF 35.366, informa que notificou a recorrente PATHRICIA RAHYANNE VINUALES DE MORAES CARDOSO acerca do término do contrato de prestação de serviços por seu escritório de advocacia, bem como, para que apresentasse os dados do novo patrono para substabelecimento. Requer que as intimações não sejam mais efetuadas em nome dos causídicos constituídos e pugna pela intimação dos executados nos endereços indicados na procuração. Nada a prover, porquanto não restou cumprida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação da outorgante por meio do documento de ID 26170714, produzido unilateralmente pelos patronos e sem assinatura da recorrente. Aguarde-se o decurso do prazo para impugnar a decisão de ID 25699302. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024